Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705293-64.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MAURICIO JOSE FINCAXO FLEURY RECORRIDO: ADRIANO GILBERTO FINCATO FLEURY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL SEM REGISTRO DEFINITIVO. SOBREPARTILHA POSTERIOR. ADEQUAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS DE LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu imóvel localizado em Barro Alto/GO do esboço de partilha em processo de inventário e determinou a correção dos valores referentes aos adiantamentos das legítimas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível incluir na partilha o imóvel sem matrícula e com limites indefinidos; (ii) estabelecer se é devida a correção dos valores recebidos a título de adiantamento da legítima, para assegurar a equidade entre os herdeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exclusão de bem imóvel da partilha, com sua inclusão em futura sobrepartilha, é medida cabível quando não há regularização registral, delimitação precisa ou comprovação documental da propriedade, circunstâncias que inviabilizam sua partilha imediata. 4. A ausência de matrícula e a indefinição quanto aos limites e à extensão do imóvel, que sofreu alterações ao longo do tempo e é objeto de divisão anterior ao óbito, impedem a efetiva inclusão do bem no esboço de partilha, nos termos do entendimento doutrinário e jurisprudencial aplicável. 5. A correção dos valores dos adiantamentos de legítima garante o equilíbrio entre os herdeiros e a observância do princípio da igualdade, conforme previsto nos arts. 2.002 do Código Civil e 639 do Código de Processo Civil, especialmente em caso de existência de herdeira incapaz. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exclusão de bem imóvel do esboço de partilha é admissível quando não comprovada sua propriedade, registro ou delimitação, sendo cabível a sua inclusão em futura sobrepartilha. 2. A atualização dos valores de adiantamento de legítima é medida necessária para assegurar a isonomia entre os herdeiros, em especial quando houver herdeiros incapazes. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 669 do Código de Processo Civil, sustentando que não resta configurada nos autos qualquer hipótese legal que justifique a exclusão de imóvel sobre o qual pende regularização, e a determinada sobrepartilha; b) artigos 1.787, 2.004, ambos do Código Civil, 1.014 do Código de Processo Civil de 1973, e 639 do Código de Processo Civil de 2015, sob o fundamento de que a atualização das colações deve ser feita pelo valor do bem ao tempo da abertura da sucessão, uma vez que se deve aplicar a lei que vigia àquela época. Prossegue argumentando que o falecimento do autor da herança ocorreu em 1999, quando vigiam o Código Civil de 1916 e o Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual defende que as normas de então é que devem regular a espécie. No aspecto, indica julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO BRANDÃO WHITAKER, OAB/SPF 105.692 (ID 74109743). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.787, 2.004, ambos do Código Civil, e 639 do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido em ID 74109743. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029